Tribunal: STF
Processo: Rcl 21242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-20
Data de publicação: 2017-04-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. ART. 102, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. RECLAMAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.